Tribunal: TJSP
Processo: 0009642-03.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0009642-03.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JHONY WERIKS MARCHIORI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto
por JHONY WERIKS MARCHIORI, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos; vencido o e. Des. Relator Sorteado, Dr.
Andrade de Castro, que declara. Acórdão com o 2o Juiz, Dr. Luiz Antonio Cardoso.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO, vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido, LUIZ
ANTONIO CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40347
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009642-03.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: JHONY WERIKS MARCHIORI
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GUACY SIBILLE LEITE)
Insurge-se JHONY WERIKS MARCHIORI contra a r.
decisão que homologou o cálculo de suas penas, considerando, para efeitos
de nova progressão, a data da r. decisão concessiva do regime semiaberto
(natureza constitutiva) e, não, como a seu entender deveria, a data que
efetivamente cumpriu o lapso temporal para a progressão (natureza
declaratória), a justificar o devido reparo (fls. 15).
O v. Voto de Sua Excelência dava provimento ao presente
Agravo em Execução, a fim de determinar a realização de novo cálculo da
pena, considerando como data-base para a progressão ao regime aberto
aquela em que o sentenciado efetivamente cumpriu o lapso para a
progressão ao regime semiaberto, tendo ousado a divergir da sua d.
conclusão sob os seguintes fundamentos.
O art. 112, caput, da Lei de Execução Penal, ao se referir ao
sistema progressivo de cumprimento de pena, é preciso na exigência do
cumprimento de parcela da reprimenda “... no regime anterior ...”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que haja a progressão.
Assim, ainda que a progressão ao regime semiaberto seja
concedida tempos após o cumprimento do lapso temporal, necessário se
faz que cumpra nova parcela do restante da pena, para que possa pleitear
progressão ao regime aberto, sob pena de incorrer em indevida progressão
por salto (natureza constitutiva).
Com isso, como a progressão ao regime semiaberto foi
concedida aos 17.04.2019 (fls. 09/10), a partir daí o Agravante deverá
cumprir novo lapso temporal para que possa fazer jus à progressão ao
regime aberto, o que ocorrerá aos 29.09.2020 (TCP: 01.01.2028; falta
cumprir: 02 meses e 15 dias do crime equiparado a hediondo; 1/6: 12 dias;
08 anos e 06 meses do crime comum; 1/6: 01 ano e 05 meses).
Correta, portanto, a r. decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por JHONY WERIKS MARCHIORI,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz Relator Designado
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13604
Agravo de Execução Penal no 0009642-03.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Jhony Weriks Marchiori
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado Jhony Weriks Marchiori contra a decisão que homologou o cálculo
da pena, a qual teria deixado de considerar a data em que o sentenciado
efetivamente cumpriu o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.
A Douta Turma Julgadora negou provimento ao
recurso para manter o termo inicial indicado na decisão agravada.
“Concessa vênia”, mantenho meu voto apresentado
como relator sorteado para dar provimento ao agravo em execução, determinando
a realização de novo cálculo da pena.

Pois bem, embora meu entendimento anterior fosse no
sentido de que o termo inicial para a contagem do lapso temporal no regime
semiaberto deveria ser aquele correspondente à data em que o sentenciado
efetivamente obteve a decisão favorável ao pleito de progressão, melhor
refletindo, divirjo da Douta Maioria e me curvo ao posicionamento consolidado
pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que em recente acórdão
proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a seguinte tese:
A decisão que defere a progressão de regime tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza meramente declaratória. O lapso temporal
para aquisição de benefícios deve ser a data em que
foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o
direito à progressão. Orientação do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, tal precedente, por certo, possui caráter
vinculante e eficácia “erga omnes”, nos termos do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil.

Assim, pelo meu voto, dava provimento ao agravo em
execução, a fim de determinar a realização de novo cálculo da pena,
considerando-se como data-base para a progressão ao regime aberto aquela em
que o sentenciado efetivamente cumpriu o lapso temporal para a progressão ao
regime semiaberto, mas fiquei vencido pelos meus pares.
Andrade de Castro
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
FBAB608
4
5
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FBDD4B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009642-03.2019.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.